Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Thaís Pereira de Sousa, OAB-DF 52.412, integrante do Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub (NPJ/UNICEUB), em favor de JORGE AUGUSTO RODRIGUES CARDOSO. Aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, por decisão proferida nos autos no 0719154-50.2021.8.07.0003, que entendeu regular o cumprimento de mandado de prisão preventiva decretado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, perante o qual tramita ação penal em que o paciente figura como acusado por suposta prática de 8 (oito) crimes de estelionato, cuja descrição típica está no art. 171, caput, do CP. Inicialmente esclarece a impetrante que o objeto do writ é a decisão de ID n°. 99559863, que decretou a prisão preventiva do paciente dias antes da instauração da ação penal retromencionada. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, sendo genérica, uma vez que os supostos delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça e que o acusado não ostenta grau de periculosidade para justificar a necessidade da custódia cautelar. Sustenta que a situação não se reveste de periculum libertatis, se mostrando suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP. Requer, então, o deferimento da medida liminar para concessão de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que houve equívoco da advogada ora impetrante quanto à indicação da autoridade coatora. Com efeito, se o writ tem por objeto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, exarada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, impugnando os fundamentos desse decisum, por certo é este Juízo que deve figurar como autoridade judiciária impetrada, e não o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que apenas aferiu a regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Feito esse esclarecimento inicial, passo ao exame da tutela de urgência requerida. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de estelionato é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo cabível, desse modo, a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, da leitura da peça de representação da autoridade policial e da decisão ora impugnada, tem-se que pululam robustos indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida em decisão fundamentada, lastreada em minucioso inquérito policial. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo quanto ao periculum libertatis. Conforme bem demonstrado na decisão ora combatida, o acusado praticou em sequência e curto espaço de tempo nada menos que 8 (oito) crimes de estelionato, acarretando às vítimas um prejuízo superior a 26 mil reais, sendo a continuidade delitiva interrompida apenas por conta da decretação de sua prisão preventiva, uma vez que, segundo apurado no inquérito policial, já estava ludibriando, para novos golpes, pessoas de seu convívio próximo, a evidenciar, em tese, conduta social inadequada. Além disso, como bem destacado pela Douta Juíza impetrada, sua folha penal registra condenação anterior, com trânsito em julgado em 30/03/2021, pela prática dos crimes de ameaça e desobediência a medida protetiva de urgência, bem como pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, sendo, portanto, reincidente em crime doloso. Consta também que estava em período de prova de sursis processual pela prática, em tese, do crime de conduzir veículo automotor embriagado, e que está respondendo por outro delito de estelionato, perante a 8a Vara Criminal de Brasília, praticado em data posterior aos delitos ora em apuração. Não bastasse, o acusado, ora paciente, não comprovou exercício de ocupação lícita, nem residência certa, constatações que somadas as suas condições pessoais desfavoráveis revelam, decerto, risco de reiteração delitiva. No caso, então, a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado em seu juízo de ponderação sobre a necessidade da medida cautelar extrema, repousa em base concreta idônea, extraída dos elementos concretos dos autos, não havendo se falar, portanto, em decisão genérica. Destarte, ausente constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado